Tribunal: STF
Processo: HC 243371
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de furto qualificado, invasão de dispositivo informático, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Vinícius Pereira dos Santos contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 920.200/SP (evento 1).  



    O paciente teve a prisão temporária decretada, sendo posteriormente convertida em prisão preventiva, tendo em vista a suposta prática do delito previsto no arts. 155, § 4º, II, 154-A, § 2º, 288, do Código Penal, e no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 e art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (furto qualificado, invasão de dispositivo informático, associação criminosa, organização criminosa e lavagem de dinheiro) (evento 5).  



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência dos requisitos ensejadores da segregação cautelar e inidoneidade da fundamentação do decreto prisional. Ressalta a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Aduz o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório. Decido.  



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):  



    “(...).



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativos à sua imprescindibilidade para a investigação criminal relativos à gravidade concreta e complexidade do crime. Conforme se verifica no seguinte trecho:



    "SAMUEL PEREIRA VINICIUS DOS SANTOS é o responsável pelo IP 189.40.73.82.36, porta 61942, que foi utilizado para a realização de transferência bancária da FRAUDE II, ocorrida em desfavor da conta bancária da empresa Vigillare. Titular do IP 189.40.75.36, porta 50207, que foi utilizado para realização da liberação do dispositivo ID7b567ecbbf04f8435e4e3d361524492a, para acessar a conta da empresa Vigillare, que, por sua vez, foi o mesmo utilizado tanto nas transações fraudulentas ocorridas na conta bancária da empresa Azevedo & Azevedo FRAUDE I e da Vigillare FRAUDE II. Responsável pela empresa SVP TRANSPORTES, com características de empresa de fachada; Possui movimentações financeiras fora do padrão e com indícios de lavagem de dinheiro, em valores extremamente altos, sem qualquer justificativa ou compatibilidade com sua renda ou atividade lícita. Foram destacados, em tese, os principais articuladores das fraudes: SAMUEL recebe valores, no mesmo dia ou em dias imediatamente posteriores às fraudes ora investigadas, oriundos de outros integrantes do grupo criminoso, muitos deles que figuraram como pessoas interpostas destinatários de transferências ou depósitos das quantias desviadas das fraudes praticadas em desfavor das contas vítimas; Afastamento de sigilo fiscal permitiu corroborar para a constatação de discrepante declaração fiscal, que não se coaduna com suas altas movimentações financeiras e com seu estilo de vida; Possui relacionamento financeiro e social com diversas pessoas que já possuem antecedentes em fraudes bancárias eletrônicas, alguns deles integrantes da organização criminosa investigada, ou envolvidos em outras investigações" (fl. 349). 



    A prisão temporária foi convertida em preventiva. O Tribunal de origem ressaltou a complexidade do caso: 



    "Neste passo, urge ter em conta que a decisão que decretou a prisão preventiva data de 09 de maio de 2024 (fls. 3037/3041 dos autos de origem), ou seja, foi proferida há menos de um mês, e que se trata de feito complexo, com expressiva quantidade de investigados e de delitos apurados, sendo que até o momento o inquérito já conta com 4882 páginas. Ou seja, a uma primeira aproximação com a matéria, não parece ser desmedido, diante das circunstâncias do caso, o tempo de prisão. Importa atentar para o decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADINs n. 6298, 6299, 6300 e 6.305" (fl. 370).



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”  



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.  



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus”supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE). 



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente